Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018220-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS SILVA E SOUZA - CPF: 616.845.111-00 (AGRAVADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S. A. (AGRAVANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA TELEXFREE CITAÇÃO SÓCIO ADMINISTRADOR - FALÊNCIA JÁ DECRETADA NA ÉPOCA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 75,V, DO CPC, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2005 INVALIDADE RECONHECIDA – ART. 280 DO CPC ATOS ANULADOS -
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO
.

A citação é requisito de validade da relação processual, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso do tempo, nem mesmo com a coisa julgada.

A massa falida é representada em juízo pelo administrador judicial, nos termos do artigo 22, inciso III, 'n' da Lei no 11.101/05, uma vez que, com a decretação da falência, o falido "
perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor
", conforme disposto no artigo 103 da Lei no 11.101/05.

Considera-se nula a citação ocorrida depois de decretada a falência se não for encaminhada ao administrador judicial da massa falida, a quem compete acompanhar todos os processos em que esta participa, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva no 100263103.2017.8.11.0007, acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante para suspender a ação nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005 (Id. 55033950).

Em suas razões, a parte agravante defende a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade do ato citatório que não ocorreu no endereço de seu domicílio, nos moldes do art. 239,
caput
, do Código de Processo Civil.

Destaca que apesar de o endereço indicado nos autos pertencer ao seu então representante legal, não ficou demonstrado que houve o recebimento da citação, pois o comprovante foi assinado por terceiro que não pertence à agravante.

Alega, ainda, que não houve citação válida da sua administradora judicial, sendo nulo todos atos praticados, conforme interpretação sistemática do art. 239, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.

Registra que o Juízo deveria intimar a Administradora Judicial da Massa Falida da realização da citação do último litisconsorte, para apresentação de contestação, o que não ocorreu.

Requer seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos praticados após a decretação da falência, devolvendo assim todos os prazos processuais para a Administradora Judicial apresentar defesa.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 59688460, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA DAS GRAÇAS SILVA E SOUZA em face de YMPACTUS COMERCIAL S. A. e outros, visando a execução do Título Executivo Judicial representado pela sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade dos contratos entabulados com os
partners
e divulgadores, condenando-a na devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, kits
AdCentral
e
AdCentral Family
, deduzidas as bonificações e contas 99TelexFree ativadas.

A ora agravada afirma que era divulgadora da executada e que investiu R$6.000,00 (seis mil reais), referente a aquisição de 02 contas
AdCentral Family
.

Determinada a citação dos demandados, não houve apresentação de contestação, sendo decretada revelia, bem como reconhecido como devido o valor descrito em peça inicial (Id. 55028999).

Foi pretendida a liquidação da sentença e a intimação dos executados para efetuarem o pagamento de R$16.905,85 (Id. 55028999), sendo o pedido deferido pelo Juízo
a quo
.

A Massa Falida de Ympactus compareceu nos autos, por meio da impugnação de Id. 55028999-pg. 31, requerendo a nulidade da citação e de todos os atos processuais posteriores, com a devolução dos prazos processuais a Massa Falida.

A impugnação foi acolhida em parte, apenas para suspender a ação nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Inconformada, a agravante requer a reforma da aludida decisão para que reconhecida a nulidade das citações realizadas nos autos, com a devolução dos prazos processuais. Aduz uma das citações se deu em local errado e por pessoa estranha, e um de seus sócios foi citado após a decretação da falência da empresa e quem deveria ser citada era sua Administradora Judicial.

Pois bem.

A citação é requisito de validade da relação processual, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso do tempo, nem mesmo com a coisa julgada.

Infere-se dos autos, que a última citação válida foi expedida em 02.10.2019 efetivada em 14.11.2019 (Id. 55028999 - pg. 06/07), ou seja, depois de decretada a falência da agravante, que se deu em 09.09.2019.

Desse modo, assiste razão à agravante, pois o ato citatório deveria ser destinado ao administrador judicial, ante a legitimidade passiva da massa falida, como estabelecem os artigos 75, V, do CPC, e o parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

V - a massa falida, pelo administrador judicial;”

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.”

Portanto, a massa falida é representada em juízo pelo administrador judicial, nos termos do artigo 22, inciso III, 'n' da Lei no 11.101/05, e nos termos do artigo 76, parágrafo único, até mesmo nos processos já em curso, deverá ser realizada a intimação do administrador judicial, para representar a massa falida, sob pena de nulidade do feito, o que evidencia a necessidade de citação da massa falida em nome daquele.

Isso ocorre porque com a decretação da falência, o falido "p
erde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor
", conforme disposto no artigo 103 da Lei no 11.101/05.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MASSA FALIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida" (REsp 1323353/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1266415/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, considerando que o mandado de citação do sócio CARLOS NATANIEL WANZELER foi expedido após a decretação da falência, ou seja, direcionado ao sócio administrador da sociedade o qual já não tinha poderes para receber a citação, tampouco para responder pela empresa, alternativa não resta senão reconhecer a invalidade da aludida citação, decretando a nulidade dos atos processuais posteriores.

Caberia a agravada/autora promover a citação do administrador judicial da massa falida, para validade do processo, nos moldes do artigo 239 do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO ENCAMINHADA AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FALÊNCIA JÁ DECRETADA NA ÉPOCA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 75,V, DO CPC, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2005 - ATO NULO – ART. 280 DO CPC - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA MASSA FALIDA - VALIDADE - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – REVELIA AFASTADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se nula a citação ocorrida depois de decretada a falência se não for encaminhada ao administrador judicial da massa falida, a quem compete acompanhar todos os processos em que esta participa, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005. Diante disso, deve ser considerada tempestiva a contestação apresentada pela massa que compareceu espontaneamente à lide, afastada a decretação de revelia e, por conseguinte, anulada a sentença.” (TJ-MT - AC: 10031429820178110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020).

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da citação do sócio administrador CARLOS NATANIEL WANZELER, decretando a nulidade dos atos posteriores, inclusive da sentença, devendo-se proceder ao retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular citação do representante judicial da massa falida e adequado prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020